Tribunal: TJES
Processo: 5007715-41.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007715-41.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: WESLEY DA SILVA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5007715-41.2021.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES:
CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN-ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RECORRIDOS: WESLEY DA SILVA

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA – COMARCA DA CAPITAL – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA em face de sentença (id 4730625) que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para condenar a ré a restituir R$ 23.236,72, descontado do percentual de 10,49%, calculado sobre o
quantum
da carta de crédito (R$ 67.790,00), a título de taxa de administração proporcional. A quantia a ser restituída deverá ser corrigida monetariamente desde a data de desembolso de cada parcela e acrescida de juros moratórios legais desde a data de citação.

A recorrente, não conformada, pugnou pela reforma da sentença, requerendo: a) que a restituição dos valores pagos pelo recorrido não seja feita de forma imediata; b) que não seja limitada a taxa de administração; c) a incidência da cláusula penal, pois esta independe de efetivo prejuízo.

O recorrido apresentou contrarraz
ões postulando a manutenção da sentença.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos e as contrarrazões são tempestivas.

Apesar da recorrente solicitar o efeito suspensivo ao recurso, entendo que este não é caso, pois não vislumbro a hipótese de dano irreparável prevista no art. 43 da lei 9.099/1995.

Dessa forma, recebo o presente recurso inominado
apenas em seu efeito devolutivo.

DO MÉRITO

Em síntese, a demanda trata acerca de desistência de consorciado antes da finalização do grupo consórtil. Após análise dos autos, com a devida vênia, verifico que é o caso de modificar parcialmente a sentença guerreada. Explico.

O entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sobre o momento de restituição das parcelas pagas pelo consorciado desistente, nos contratos celebrados sob a vigência da Lei 11.795/2008, é o que restou consolidado no julgamento da Reclamação n.º 16.390/BA:

RECLAMAÇÃO. PROCESSAMENTO. RESOLUÇÃO 12/2009-STJ. DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR À RESOLUÇÃO 3/2016-STJ.
CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO.

RESTITUIÇÃO DE PARCELAS
.
ENCERRAMENTO DO GRUPO
. RECURSO REPETITIVO.
CONTRATOS CELEBRADOS APÓS 6.2.2009, NA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008.
GRUPO DE CONSÓRCIO INICIADO NA VIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR. [...]

2.
Os fundamentos que basearam

a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS
, submetido ao rito dos recursos repetitivos ( CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano",
aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008.

3. Hipótese, ademais, em que o interessado aderiu, em dezembro 2009, a grupo de consórcio iniciado antes da entrada em vigor da Lei 11.795/2008. 4. Reclamação procedente.

(STJ - Rcl: 16390 BA 2014/0026213-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/06/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/09/2017)

Dessa forma, entendo que a quantia paga pelo recorrido, no importe de
R$ 23.236,72 (vinte e três mil, duzentos e trinta e seis reais e setenta e dois centavos), não deve ser devolvida de forma imediata, mas somente em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo ou a partir da contemplação da quota desistente, se esta ocorrer antes; devendo tal valor ser corrigido monetariamente a partir de cada desembolso (Súmula 35 do STJ), acrescido de juros de mora a contar do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial.

E relação a taxa de administração, cumpre esclarecer que a mesma corresponde a remuneração da administradora pela formação, organização e administração do grupo de consórcio, sendo legítima, portanto, a sua retenção.

Nesse sentido, vide o disposto na Súmula 538 do STJ: “
As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento
”.

Por outro lado, em caso rescisão do contrato pela desistência do consorciado, deixa de existir o fato gerador da cobrança de tal taxa, já que sua a aplicação se dá pelo trabalho de intermediação e gestão do grupo, serviço que foi prestado ao recorrido apenas durante o período em que esteve ativo no grupo. Sendo assim, o percentual fixado no contrato (21,5%) deve ser aplicado, tão somente, sobre os valores efetivamente desembolsados pelo recorrido, e não sobre o valor total da carta de crédito.

Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. CLÁUSULA PENAL. EFETIVO PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. BASE DE INCIDÊNCIA. VALOR PAGO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É admissível a cobrança da cláusula penal de caráter compensatório, desde que seja comprovado o alegado prejuízo experimentado pelo consórcio, em razão da desistência do consorciado, o que não se verificou nos autos, não prosperando, por conseguinte, essa pretensão, com base apenas na mera alegação de prejuízo implícito do grupo. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça. 2.
Revela-se abusiva a cobrança da taxa de administração com base no valor total do contrato na hipótese de desistência do consorciado. Assim, mostra-se razoável e proporcional que a incidência da taxa de administração ocorra apenas em relação ao montante efetivamente adimplido pelo consorciado excluído ou desistente.
3. Apelação conhecida e não provida.

(TJ-DF 07201367020218070001 DF 0720136-70.2021.8.07.0001, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS,
Data de Julgamento: 26/01/2022
, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/02/2022.)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXCLUSÃO DO CONSORCIADO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. PERCENTUAL ACIMA DE DEZ POR CENTO. LEGALIDADE. JULGAMENTO REPETITIVO 1114604/PR E SÚMULA 538 DO STJ. BASE DE INCIDÊNCIA. VALOR PAGO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROPORCIONALIDADE. MANTIDA. 1. São aplicáveis as regras de proteção ao consumidor nos contratos de participação em grupo de consórcio. 2. No caso de consorciado excluído do grupo de consórcio antes do término do prazo, é cabível a retenção da taxa de administração.
A taxa de administração estabelecida em percentual superior a 10% (dez por cento) não é abusiva ou ilegal, porquanto as administradoras de consórcio têm liberdade para fixá-la
(Recurso Repetitivo 1114604/PR e Súmula 538 do STJ). 3.
É abusiva a cobrança da taxa de administração com base no valor total do contrato na hipótese de exclusão antecipada do consorciado. Assim, mostra-se razoável e proporcional que a incidência da taxa de administração ocorra apenas em relação ao montante efetivamente adimplido pelo consorciado excluído ou desistente
. [...] 5. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-DF 07022618720218070001 DF 0702261-87.2021.8.07.0001, Relator: ANA CANTARINO,
Data de Julgamento: 07/07/2021
, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/07/2021)

Por oportuno, cabe registrar que o percentual de taxa de administração deve ser deduzido do valor histórico pago pelo consumidor, ou seja, antes da incidência dos juros e correção monetária.

No tocante à aplicação da cláusula penal em razão da desistência do recorrido do contrato de consórcio, é imperioso destacar que o CDC (Lei 8.078/90) só admite essa cobrança no caso de
comprovado prejuízo causado ao grupo, nos termos do artigo 53, §2º.
A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar o efetivo prejuízo sofrido pelo grupo com a desistência do recorrido. Portanto deve ser afastada a incidência da cláusula penal quando da devolução dos valores devidos ao recorrido, como foi estabelecido na sentença recorrida. Esse é o entendimento já pacificado no STJ, conforme ilustrado em recente decisão:

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA RÉ.

1. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.

2.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "A cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo"
(AgInt no AREsp 1206847/PB, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 17/04/2018). Incidência da Súmula 83 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.
[1]

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO,
nos seguintes termos:

1)

REFORMO
a sentença recorrida

para
julgar improcedente o pedido de restituição imediata
dos valores pagos pelo consorciado desistente, condenando a recorrente
a devolver
ao recorrido
o valor de R$ 23.236,72
(vinte e três mil, duzentos e trinta e seis reais e setenta e dois centavos)
em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo consorcial ou a partir da contemplação da quota desistente, se esta ocorrer antes,
sendo tal valor corrigido monetariamente a partir de cada desembolso (Súmula 35 do STJ), acrescido de juros de mora a contar do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial. A taxa de administração de 21,5% deverá ser deduzida do valor histórico pago pelo recorrido, isto é, antes da incidência de juros e correção monetária.

2)

MANTENHO
o entendimento da sentença recorrida no tocante ao
afastamento da incidência da cláusula penal
quando da devolução dos valores devidos ao recorrido.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante do provimento parcial do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

IDELSON SANTOS RODRIGUES
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e, no mérito,
DAR
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

[
1]
AgInt no AREsp 2173353 / SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, DJe 10/03/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)